Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTAMINAÇÃO DE LAVOURA DE TOMATE POR HERBICIDA. DERIVA DO GLIFOSATO. PERDA TOTAL DA LAVOURA. LAUDO PERICIAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE INDENIZAR. COMPROVADA. EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA A PLANTAÇÃO DA LAVOURA. BIS IN IDEM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Mantida a gratuidade de justiça deferida ao autor/apelado.
2. Inviável a impugnação às testemunhas no processo quando seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas dos autos. No caso, analisando as falas de cada depoente não se vislumbram as contradições alegadas pelo apelante. Ao contrário, tem-se que as declarações do técnico da Emater, testemunha do Juízo, somente reforçam as conclusões obtidas pelo Perito judicial.
3. O Perito Judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis à solução pretendida, não sendo suficiente a irresignação da parte para que se altere a conclusão pericial.
4. Por auxiliar o juiz em sua atividade jurisdicional de decidir e sendo detentor da confiança do Juízo, merece prestígio o auxílio do Perito Judicial. Isso porque, em que pese não estar o julgador adstrito ao laudo pericial elaborado, podendo ele formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no presente caso não há elementos que autorizem infirmar o trabalho pericial.
5. Por sua imparcialidade e cumprindo às determinações do juízo, presumem-se que os parâmetros e a metodologia de cálculo aplicados pelo Expert no Laudo Pericial não se mostram equivocados, uma vez que, diante do múnus público que lhes é outorgado, não objetiva satisfazer os interesses das partes, mas apenas auxiliar na prestação jurisdicional, motivo pelo qual seu parecer goza de presunção de legitimidade e de veracidade.
6. A indenização por dano moral arbitrada no importe de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em redução desse valor.
7. Afastada a condenação ao pagamento de R$ 10.921,24, relativo aos insumos utilizados na plantação, pois como houve a condenação da parte requerida/apelante a restituir a integralidade dos valores que o autor/apelado receberia pela venda dos tomates (650 caixas de tomate), não há que se falar em restituição do valor gasto com a plantação da lavoura. Isso porque o custo com os insumos utilizados na plantação deve ser absorvido pela indenização a ser paga pelo réu/apelante, sob pena de enriquecimento ilícito do autor/apelado.
8. RECURSO CONHECIDO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir da condenação o valor referente às despesas com a plantação do apelado.